Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. APELO INTERPOSTO PELA RÉ. DESERÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXTINÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “a) Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; b) Condenar a ré à restituição integral de todos os valores pagos pelos autores, devidamente corrigidos monetariamente pelo índice contratual (IPCA + 0,44% ao mês), desde cada desembolso (excluída a comissão de corretagem no valor de R$ 12.506,26); c) Condenar a ré ao pagamento da multa prevista no § 5o do art. 35 da Lei n. 4.591/64, equivalente a 50% sobre os valores pagos” (ID 79584855).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso aviado pela ré é deserto; (ii) se o recurso interposto pelos autores violou o princípio da dialeticidade; e (iii) se é cabível a condenação da ré à restituição de valores desembolsados pelos consumidores a título de comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a ré não comprovou o recolhimento do preparo recursal, mesmo após ter sido intimada para tanto, impõe-se o reconhecimento da deserção do apelo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Recurso da ré não conhecido.
4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade no apelo interposto pelos autores, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender que o recurso questiona o não acolhimento do pedido de ressarcimento de valores desembolsados a título de comissão de corretagem. Preliminar suscitada pela ré em contrarrazões rejeitada.
5. Se a ré deu causa à extinção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante com a devolução dos valores pagos, integralmente e em parcela única, nos termos do art. 43-A da Lei n. 4.591/1964, acrescido pela Lei n. 13.786/2018, o que inclui a comissão de corretagem, sob pena de violação ao direito básico de reparação efetiva e integral dos consumidores, previsto no art. 6o, inciso, VI, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e provido.